Tribunal: STF
Processo: RE 577494
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-17
Data de publicação: 2008-04-17

Ementa:
EMENTA: PIS/PASEP. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LC 7/70 E DO ART. 3º DA LC 8/70. ART. 173, § 1º, II, DA CF. TRATAMENTO MAIS GRAVOSO PARA AS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA, POR SE SUJEITAREM À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS, QUE RECOLHEM A CONTRIBUIÇÃO AO PIS. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.